Tribunal: TJDFT
Processo: 0729038-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por MÁRIO CÉLIO DE SOUZA MATOS. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau, em decisão saneadora, dentre outras questões, reconheceu a legitimidade passiva do ora agravante; indeferiu o pedido de inclusão da União no polo passivo; rejeitou a preliminar de incompetência, arguida pelo réu, ora agravante; e, por fim, rejeitou a prejudicial de prescrição. O réu interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Reiterou a tese defendida em contestação, quanto à ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão deduzida pela parte autora, ora agravada. O agravante defendeu sua ilegitimidade passiva, bem como a necessidade de inclusão da União no polo passivo, e, por conseguinte, a incompetência da Justiça estadual para processar e julgar ação de origem. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre admitir este Agravo de Instrumento, quanto à questão relativa à competência do Juízo “a quo”, considerando a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, que admite, excepcionalmente, a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que trata de tal matéria. Com relação aos capítulos da decisão agravada, referentes à ilegitimidade do ora agravante e à inclusão da União no polo passivo da ação originária, o presente recurso não deve ser conhecido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, prevê a interposição de Agravo de Instrumento às hipóteses taxativamente enumeradas em seus treze incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (“numerus clausus”) disposto no precitado art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que reconhece a legitimidade de parte ou, ainda, que trata da inclusão de eventual litisconsorte, admitindo a interposição apenas nas hipóteses de exclusão de litisconsorte. Consigne-se, por relevante, que a atual sistemática processual não abre a possibilidade de interpretação extensiva para fins de admissão de Agravo de Instrumento em casos que tais, uma vez que, ao menos como regra, prevalece a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Com isso, não há preclusão sobre tais questões, porquanto poderão ser objeto de ulterior apreciação em caso de eventual sucumbência, como preliminar em recurso de Apelação. Com essas considerações, não conheço do Agravo de Instrumento quanto à impugnação relativa à ilegitimidade da ora agravante, bem assim quanto ao à inclusão da União no polo passivo da ação originária. Conquanto cabível quanto à matéria referente à competência, o presente recurso não preencheu os requisitos para que lhe seja atribuído efeito suspensivo, uma vez que não configurado o “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” e, tampouco, a probabilidade de provimento recursal, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. De fato, a decisão agravada não tem o condão de causar prejuízos, seja de ordem material, seja de ordem processual, ao agravante, uma vez que a permanência do feito de origem na Justiça estadual, mais precisamente no Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, não trará qualquer embaraço para o desenlace da demanda. Quanto à relevante fundamentação recursal, esta não se faz presente, tendo em vista que, ao contrário do que sustenta o ora agravante, não há que se falar em incompetência do Juízo “a quo”. A jurisprudência tem reconhecido a a competência da Justiça estadual para processar e julgar feitos envolvendo sociedades de economia mista, conforme se depreende do artigo 109, da Constituição Federal, bem como da Súmula n. 556 do Supremo Tribunal Federal, e Súmula n. 42 do Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019). No que concerne à prejudicial de mérito relativa à prescrição, não há como acolher a tese defendida pelo réu/agravante, uma vez que não é aplicável ao caso em apreço o prazo prescricional quinquenal, previsto pelo Decreto n. 20.910/1932, tendo em vista que as sociedades de economia mista não se submetem ao normativo em questão. Exatamente por esta razão, não se aplica ao caso em exame o precedente jurisprudencial qualificado indicado pelo ora agravante (Recurso Especial n. 1.205.277/PB, proferido em sede de recursos repetitivos). Assim, por não haver previsão legal específica, deve ser observado o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contados a partir da data em que o correntista toma conhecimento do saldo existente na conta vinculada ao PASEP. Dessa forma, não se mostrando plausíveis os argumentos expendidos pelo agravante, não há razões que justifiquem o sobrestamento da eficácia da decisão ora agravada. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora